Tribunal: TJES
Processo: 5015607-95.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Revogação/Anulação de multa ambiental
Data de julgamento: 2026-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015607-95.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS e outros

INTERESSADO: DALGUIMAR PERIM

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE. PROCESSO ADMINISTRATIVO. PROTESTO DE CDA. NULIDADE DA NOTIFICAÇÃO POR EDITAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em tutela cautelar antecedente, deferiu pedido liminar para suspender os efeitos do protesto de Certidão de Dívida Ativa (CDA) e determinar a abstenção de inscrição do nome do autor em cadastros restritivos de crédito (CADIN, SERASA).

2. A decisão agravada condicionou a medida à prestação de caução idônea, determinando a averbação de um imóvel de propriedade do autor para garantia do débito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

A questão em discussão consiste em saber se a devolução de notificação postal (AR) com a informação "não procurado" equivale à situação de "lugar incerto e não sabido", autorizando a Administração Pública a proceder à notificação por edital no âmbito de processo administrativo, nos termos do art. 22 da Lei Estadual nº 7.058/2002.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A notificação por edital em processo administrativo é medida excepcional, que exige o esgotamento prévio dos meios de localização do interessado, sendo cabível apenas na hipótese taxativa de o autuado estar em "lugar incerto e não sabido" (art. 22 da Lei Estadual nº 7.058/2002).

5. A mera devolução do Aviso de Recebimento (AR) com a anotação "não procurado" não se equipara à situação de lugar incerto, especialmente quando o endereço do administrado é certo e conhecido pela Administração, constando do próprio auto de intimação.

6. Em cognição sumária, macula a validade da notificação editalícia a conduta da Administração que, após uma única tentativa frustrada de envio postal, deixa de esgotar outros meios de notificação (como diligência por oficial de justiça) e opta prematuramente pela via editalícia.

7. A manutenção da decisão agravada não acarreta perigo de dano inverso à Fazenda Pública, uma vez que o crédito público encontra-se devidamente assegurado pela caução real (averbação de imóvel) determinada pelo juízo de origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

9. Tese de julgamento:
"1. A notificação por edital em processo administrativo, nos termos do art. 22 da Lei Estadual nº 7.058/2002, é medida excepcional que pressupõe o esgotamento dos meios de localização do autuado. 2. A devolução de Aviso de Recebimento (AR) com a informação 'não procurado' não equivale, por si só, à situação de 'lugar incerto e não sabido', sendo nula a notificação editalícia se não demonstrado o exaurimento das diligências para cientificação pessoal do administrado."

________

Dispositivos relevantes citados:
Lei Estadual nº 7.058/2002, art. 22.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
e
INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS
contra a r. decisão id. 78332765 – autos de origem, proferida pelo d. Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente da Comarca de Guarapari, que nos autos da
tutela cautelar em caráter antecedente
ajuizada em face deles por
DALGUIMAR PERIM
, deferiu o pedido liminar para:

i) Suspender os efeitos do protesto da certidão de dívida ativa nº 000049142025;

ii) determinar que os agravantes se abstenham de inscrever o nome do agravado em cadastros restritivos de crédito (cadin, serasa, spc);

iii) expedir ofício ao cartório de registro de imóveis para averbar o imóvel de matrícula nº 8570 como caução judicial do débito.

Em suas razões recursais (id. 16021283), os agravantes sustentam, em suma, que: (i) a notificação por edital foi válida, pois a tentativa de entrega via AR retornou com a informação não procurado; (ii) o endereço do agravado situa-se em zona rural não atendida pelos correios, aplicando-se o procedimento de posta restante, sendo responsabilidade do administrado buscar a correspondência; (iii) o retorno não procurado equivale, no caso, à situação de lugar incerto e não sabido prevista no art. 22 da Lei Estadual nº 7.058/2002; e (iv) é dever do administrado acompanhar o andamento de seus processos, conforme instrução normativa do IEMA.

Requereram, assim o provimento do recurso para reformar integralmente a decisão combatida.

Contrarrazões apresentadas em id. 16461797, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A d. Procuradoria de Justiça manifestou-se pela não intervenção no feito (id. 16609437).

É o breve
relatório
. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Saliento ser cabível a sustentação oral no presente processo.

Vitória, ES.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5015607-95.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS, ESTADO DO ESPIRITO SANTO.

INTERESSADO: DALGUIMAR PERIM

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
e
INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS
contra a r. decisão id. 78332765 – autos de origem, proferida pelo d. Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente da Comarca de Guarapari, que nos autos da
tutela cautelar em caráter antecedente
ajuizada em face deles por
DALGUIMAR PERIM
, deferiu o pedido liminar para:

i) Suspender os efeitos do protesto da certidão de dívida ativa nº 000049142025;

ii) determinar que os agravantes se abstenham de inscrever o nome do agravado em cadastros restritivos de crédito (cadin, serasa, spc);

iii) expedir ofício ao cartório de registro de imóveis para averbar o imóvel de matrícula nº 8570 como caução judicial do débito.

Em suas razões recursais (id. 16021283), os agravantes sustentam, em suma, que: (i) a notificação por edital foi válida, pois a tentativa de entrega via AR retornou com a informação não procurado; (ii) o endereço do agravado situa-se em zona rural não atendida pelos correios, aplicando-se o procedimento de posta restante, sendo responsabilidade do administrado buscar a correspondência; (iii) o retorno não procurado equivale, no caso, à situação de lugar incerto e não sabido prevista no art. 22 da Lei Estadual nº 7.058/2002; e (iv) é dever do administrado acompanhar o andamento de seus processos, conforme instrução normativa do IEMA.

Requereram, assim o provimento do recurso para reformar integralmente a decisão combatida.

Contrarrazões apresentadas em id. 16461797, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A d. Procuradoria de Justiça manifestou-se pela não intervenção no feito (id. 16609437).

Pois bem.

Vale registrar que, tratando-se de recurso em face de decisão que apreciou tutela de urgência, a cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada. Fixada essa premissa, passo ao exame do requerimento de tutela provisória recursal.

A controvérsia central reside em verificar se a notificação por edital, realizada pela Administração Pública, foi válida a ponto de afastar a probabilidade do direito, alegada pelo agravado.

Os agravantes sustentam que o retorno do AR como "não procurado" autorizaria a via editalícia. Contudo, esta tese não encontra amparo, neste momento processual, nas provas dos autos. Explico.

A legislação de regência, art. 22 da Lei Estadual nº 7.058/2002 é taxativa ao prever o edital apenas se o autuado estiver em lugar incerto e não sabido. Trata-se de medida excepcional, que exige o esgotamento dos meios de localização. Vejamos:

Art. 22.
O autuado tomará ciência da autuação pessoalmente, por seu representante legal ou preposto, por via postal com aviso de recebimento – AR,
ou por edital se estiver em lugar incerto e não sabido.

Da análise dos documentos que instruíram a petição inicial da origem (id. 16021537), constata-se que o endereço do agravado era certo e conhecido pela administração, sendo o mesmo constante do auto de intimação.

Após uma primeira tentativa de AR retornar como "não procurado", a administração, em vez de esgotar os meios (como notificação por oficial de justiça ou outra diligência), optou por remeter uma segunda notificação para endereço manifestamente diverso (Rod. BR 262 Km 01 Ed. Jardim America, Cariacica-ES).

Somente após o fracasso nesta segunda tentativa, em endereço incorreto, é que se publicou o edital. Tal procedimento, em cognição sumária, não configura esgotamento dos meios, o que macula a validade da notificação editalícia e confere robusta probabilidade ao direito do agravado.

Nesse sentido:

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL. NOTIFICAÇÃO EDITALÍCIA. MEDIDA EXCEPCIONAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO. NULIDADE RECONHECIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME. [...]
A notificação por edital no processo administrativo ambiental é válida apenas quando precedida de tentativas efetivas e comprovadas de cientificação pessoal ou por via postal, acompanhadas de diligências adicionais para localização do autuado, sob pena de nulidade do procedimento e inexigibilidade do crédito tributário.
(N.U 1035427-24.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Vice-Presidência, Julgado em 22/07/2025, Publicado no DJE 22/07/2025)

O perigo de dano também é evidente, pois assim como salientado pelo d. magistrado de primeiro grau, a manutenção do protesto e a negativação em órgãos de crédito geram dano grave e imediato ao agravado, que é comerciante.

Ademais, não há perigo de dano inverso à Fazenda Pública. A decisão agravada foi prudente ao exigir e determinar, a averbação de caução idônea, estando o crédito público, portanto, devidamente assegurado.

Do exposto, em consonância com os fundamentos aqui delineados,
CONHEÇO
do presente recurso e
NEGO
-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. decisão interlocutória agravada (id. 16021535).

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)